Tribunal: TJPA
Processo: 0813700-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813700-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL TEIXEIRA LOIA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, notadamente quanto à alegação de abusividade dos juros remuneratórios aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, especialmente a probabilidade do direito; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando a parte contrária não apresenta provas concretas capazes de elidir a presunção relativa de hipossuficiência estabelecida no art. 99, §3º, do CPC.

4. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A mera alegação de que a taxa de juros contratada excede a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo imprescindível a demonstração técnica e aprofundada da discrepância injustificável.

6. A produção unilateral de laudo técnico, sem o crivo do contraditório, não constitui prova idônea para fins de antecipação de tutela.

7. A jurisprudência do STJ admite variação razoável das taxas de juros em relação à média de mercado, cabendo ao magistrado aferir a abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto (REsp 1.061.530/RS).

8. A análise da suposta abusividade contratual exige dilação probatória, inclusive com eventual perícia contábil, o que é incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

8. A simples propositura da ação revisional não afasta a caracterização da mora nem impede a execução das garantias contratuais, conforme entendimento da Súmula 380 do STJ.

10. Os requisitos da tutela de urgência são cumulativos, de modo que a ausência de um deles – como a probabilidade do direito – impede sua concessão, ainda que presente o perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL TEIXEIRA LOIA contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada (proc. nº 0810141-23.2025.8.14.0028), ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Adentrando na análise do pedido liminar, consigno que a tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300, do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisitos cumulativos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Examinando o pedido liminar, avalio os argumentos e elementos de prova acostados, porém, nesse Juízo de cognição sumária, entendo inexistir probabilidade do direito alegado.

É oportuno dizer que, desde a edição do Enunciado 121 da Súmula do STJ, que atualmente encontra-se cancelada, houve a chamada virada jurisprudencial, de modo que o entendimento da Corte Superior, quanto à incidência de juros capitalizados, é pela possibilidade de tal prática, desde que expressamente convencionados no contrato, inclusive com periodicidade mensal.

A jurisprudência atual da Corte Superior ainda permite a revisão contratual de negócios bancários e congêneres, ligados ao setor financeiro, mas isso desde que presente abusividade nos juros contratados, verificada essa por meio de comparação com à taxa média do mercado para o tipo de operação no período da contratação. Assim, em sendo aferida uma grande distorção entre a taxa de juros praticada e a taxa média do mercado para a operação, é possível revisar o contrato.

A partir dessa explanação, destaco que a eventual revisão contratual exige dilação probatória ampla, inclusive com produção de perícia contábil, não sendo seguro antecipar os efeitos da tutela nesta fase processual, anterior ao auxílio técnico referido.

Nem mesmo um laudo contábil particular, caso produzido pelo autor, imprimiria uma certeza, nem mesmo imediata, sobre a presença da abusividade alegada, posto que os argumentos do autor são contrários as práticas que a jurisprudência atual considera como admissíveis, logo, ainda que tal jurisprudência não seja vinculativa, isso é algo a se considerar para fins de aferição da plausibilidade liminar do direito alegado.

É importante frisar, ainda, que a simples propositura da ação revisional não obsta a possibilidade de busca e apreensão/reintegração de posse fundada no inadimplemento contratual, isso porque a garantia legal de alienação fiduciária é algo que reduz o risco do contrato e desconsiderar tal garantia em um cenário em que não se tem um contexto sólido quanto à probabilidade do direito alegado seria tornar morta a letra da lei.

Assim, mesmo sensível à proteção garantida constitucionalmente ao consumidor, neste momento processual entendo necessário garantir a obrigatoriedade do pactuado. E, não tendo sido verificado a presença de um requisito cumulativo para a concessão da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito), reputo prejudicada a análise dos demais.

Isto posto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA tal como pleiteada.”

O agravante sustenta em suas razões recursais que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que os juros remuneratórios aplicados no contrato seriam abusivos por ultrapassarem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Alega que a taxa contratada de 43,91% ao ano estaria em desconformidade com as orientações consolidadas nos Temas 27 e 234 do Superior Tribunal de Justiça, bem como com o precedente do REsp 1.061.530/RS. Argumenta ainda que a abusividade dos encargos descaracterizaria a mora, impedindo eventual busca e apreensão do bem financiado..

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões arguindo, em sede de preliminar, impugnação à gratuidade de justiça concedida ao agravante, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. No mérito, sustentou a correção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Impugnação à gratuidade de justiça.

A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita tem como pressuposto fundamental a declaração de hipossuficiência econômica, que goza de presunção relativa de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil. Tratando-se de presunção juris tantum, admite prova em contrário, incumbindo à parte que contesta a concessão do benefício demonstrar a capacidade financeira do beneficiário.

No caso dos autos, verifico que a parte agravada se limitou a questionar genericamente a condição de hipossuficiência do agravante, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório concreto que pudesse elidir a presunção legal que milita em favor da pessoa natural.

o fato de o agravante ter contratado financiamento de veículo não constitui, por si só, indicativo de capacidade econômica suficiente para custear o processo, especialmente considerando que a própria existência da lide revisional sugere possíveis dificuldades financeiras decorrentes dos encargos questionados.

Por estas razões, REJEITO a impugnação à gratuidade de justiça, mantendo-se o benefício concedido ao agravante.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

O cerne da controvérsia reside na análise da presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que a tutela de urgência possui natureza excepcional, demandando prova inequívoca da plausibilidade do direito alegado e da existência de situação que justifique a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Tratando-se de juízo de cognição sumária, exige-se um mínimo de evidência da verossimilhança das alegações, não sendo suficientes meras conjecturas ou argumentações genéricas.

No caso em análise, constato que o agravante não logrou êxito em demonstrar de forma convincente a probabilidade do direito alegado. Embora tenha apresentado documentos contratuais e referências à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente aos Temas 27 e 234 e ao paradigmático REsp 1.061.530/RS, a argumentação permaneceu no plano abstrato, sem a necessária demonstração técnica da alegada abusividade contratual.

Com efeito, a jurisprudência consolidada da Corte Superior, cristalizada no mencionado precedente repetitivo, estabelece orientação clara no sentido de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
.

Observe-se que o próprio entendimento jurisprudencial invocado pelo agravante exige demonstração cabal da abusividade, o que pressupõe análise técnica aprofundada e comparação objetiva entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado. No caso dos autos, o agravante apresentou laudo técnico produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório, que por si só não possui força probatória suficiente para embasar a concessão de tutela de urgência.

Ademais, a simples alegação de que a taxa contratada de 43,91% ao ano seria abusiva por superar a taxa média do BACEN não encontra respaldo na própria jurisprudência invocada. Conforme estabelecido no REsp 1.061.530/RS,
"a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
. O precedente expressamente reconhece a necessidade de uma
"faixa razoável para a variação dos juros"
, admitindo taxas que superem a média de mercado, desde que não caracterizada a abusividade no caso concreto.

Neste sentido, a jurisprudência tem considerado abusivas taxas que superem significativamente os parâmetros estabelecidos, sendo necessária análise das circunstâncias específicas do contrato, do perfil do tomador do crédito, das garantias oferecidas e demais elementos que compõem o risco da operação. Tal análise demanda instrução probatória ampla, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

Outrossim, cumpre destacar que o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 380, estabelece que
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
. Tal orientação reforça que, sem a demonstração efetiva da abusividade contratual, não há como afastar os efeitos da mora contratual ou impedir a execução das garantias pactuadas.

No caso específico dos contratos de alienação fiduciária, como o que se verifica nos autos, a garantia real constitui elemento essencial da avença, reduzindo o risco da operação e, consequentemente, o custo do crédito. A suspensão liminar dos efeitos contratuais, sem a demonstração inequívoca da abusividade alegada, importaria em desequilíbrio da relação contratual e violação ao princípio da segurança jurídica.

Por outro lado, no que tange ao perigo de dano, embora o agravante alegue o risco de busca e apreensão do veículo financiado, tal argumento não prospera diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito. Como é cediço, os requisitos da tutela de urgência são cumulativos, sendo insuficiente a demonstração isolada de qualquer deles.

Ademais, conforme bem observado pelo Juízo de origem,
"a eventual revisão contratual exige dilação probatória ampla, inclusive com produção de perícia contábil, não sendo seguro antecipar os efeitos da tutela nesta fase processual, anterior ao auxílio técnico referido"
. Tal constatação reforça a impossibilidade de concessão da medida antecipatória em sede de cognição sumária.

Destaque-se ainda que a legislação processual vigente, especificamente o artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece que
"o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados"
, evidenciando que mesmo nas ações revisionais, o cumprimento das obrigações contratuais deve prosseguir até o julgamento final do mérito.

Por fim, registro que a análise ora procedida não implica prejulgamento do mérito da ação revisional, sendo perfeitamente possível que, após a instrução probatória adequada seja reconhecida eventual abusividade contratual. Contudo, para os fins específicos da tutela de urgência, os elementos presentes nos autos não autorizam a antecipação dos efeitos pleiteados.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025